Tribunal: TJSP
Processo: 1010462-32.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso e perda de voo – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável – Insurgência quanto ao valor da indenização arbitrada – Ausência de indenização por dano moral tarifada para o caso de cancelamento, atraso e extravio de bagagem em voo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso e perda de voo – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável – Insurgência quanto ao valor da indenização arbitrada – Ausência de indenização por dano moral tarifada para o caso de cancelamento, atraso e extravio de bagagem em voo internacional - Recurso Extraordinário n° 636.331-RJ, submetido à sistemática da repercussão geral – Existência de limitação apenas à reparação por dano material (indenização tarifada) – Dano moral - Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Procedência redimensionada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010462-32.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINICIUS
PINHEIRO RAMOS (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), é apelada AEROVIAS
DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de março de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010462-32.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40772
2
VOTO No: 40772
APEL. N°: 1010462-32.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (13a V. Cív. do F. Reg. de Santo Amaro)
APTE.: Vinicius Pinheiro Ramos (A)
APDA: Aerovias Del Continente Americano S.A. Aviança (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização por dano
moral Transporte aéreo internacional Atraso e perda de
voo Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu
a ocorrência de dano moral indenizável Insurgência quanto
ao valor da indenização arbitrada Ausência de indenização
por dano moral tarifada para o caso de cancelamento, atraso
e extravio de bagagem em voo internacional - Recurso
Extraordinário n° 636.331-RJ, submetido à sistemática da
repercussão geral
Existência de limitação apenas à
reparação por dano material (indenização tarifada) Dano
moral - Necessidade de adequação do quantum reparatório ao
critério do juízo prudencial Majoração do arbitramento
Procedência redimensionada Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(alegado atraso de mais de sete horas do voo de São Paulo/Brasil para
Bogotá/Colômbia, o que ocasionou a perda do voo de conexão de
Bogotá/Colômbia para Punta Cana/República Dominicana saída do
voo de conexão apenas no dia seguinte, o que gerou chegada ao destino
após 24 horas, perdendo um dia de férias, fls. 1/8) intentada por
Vinicius Pinheiro Ramos contra Aerovias Del Continente Americano
S.A. - Aviança, julgada procedente em parte pela r. sentença de fls.
332/336, de relatório a este integrado, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral no importe de R$5.000,00,
com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
data do r. decisum, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 341/351,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010462-32.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40772
3
o autor postula o provimento a fim de que a indenização por dano moral
seja majorada para R$15.000,00.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 352).
O ilustre representante do Parquet em segundo grau
opinou pelo provimento parcial do recurso (fls. 557/560).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. Ab initio, insta registrar a imutabilidade do
capítulo da r. sentença que reconheceu a responsabilidade da apelada
pelo dano moral sofrido pelo apelante em virtude do atraso do voo de
São Paulo/Brasil para Bogotá/Colômbia e da perda do voo de conexão
de Bogotá/Colômbia para Punta Cana/República Dominicana, o que
ocasionou atraso de chegada no destino final por mais de 24 horas.
A lide recursal reside em aferir se o arbitramento da
indenização por dano moral observou ou não os critérios da prudência e
razoabilidade, bem como os demais parâmetros estabelecidos pela
doutrina e jurisprudência que devem ser considerados no momento da
quantificação da lesão extrapatrimonial a ser indenizada.
Impende assinalar, ainda de proêmio, que o Recurso
Extraordinário com repercussão geral n° 636331-RJ não estabeleceu
que, para o caso de cancelamento, atraso ou extravio de bagagem, a
indenização por dano moral deve ser tarifada (tarifada é apenas a
indenização por dano material), o que importa concluir que o
Magistrado, sendo as circunstâncias do caso concreto e os critérios
estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, tem o prudente arbítrio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010462-32.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40772
4
fixar a indenização que melhor repare a lesão extrapatrimonial sofrida
pela vítima e puna a conduta lesiva praticada pelo agente causador do
dano, em atendimento às normas previstas no art. 6°, inc. VI, do CDC
(reparação efetiva e integral do dano) e art. 944, caput, do Código Civil.
O v. aresto do supracitado Recurso Extraordinário
encontra-se assim ementado:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção
de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de
mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em
relação às condenações por dano material decorrente de extravio de
bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210.
Fixação da tese: 'Nos termos do art. 178 da Constituição da República,
as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente
as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor'. 6. Caso concreto. Acórdão que
aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao
limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as
modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores.
Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por
danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação
internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.” (STF-Sessão
Plenária, RE no 636331-RJ, J. 25.05.2017, dp, mv, Rel. Min. GILMAR
MENDES).
Restou induvidoso nos autos o atraso e a perda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010462-32.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40772
5
voos pelo apelado.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade do apelante.
Não
há
dúvida
dos
inúmeros
transtornos,
constrangimentos, angústia e sofrimento intenso ao apelante, o qual,
em países estrangeiros, sofreu a angústia e o estresse decorrentes do
atraso e perda de voo para o local de destino. Tais fatos devem ser
considerados para majorar a indenização por dano moral fixada em
primeiro grau, pois, o valor que foi arbitrado (R$5.000,00), por certo,
não cumpre as funções ressarcitória, punitiva e educativa, as quais se
esperam sejam observadas no momento do arbitramento da
indenização pela lesão extrapatrimonial.
Assim, em relação à indenização fixada para o dano
moral é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (fls. 1), as circunstâncias do caso
concreto, a repercussão social do dano e, também, a capacidade
financeira das entidades ofensoras.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e observados os parâmetros retrocitados, o caso sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010462-32.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40772
6
judice enseja majoração da indenização por dano moral para
R$10.000,00, corrigível a partir do arbitramento realizado em primeiro
grau (julho de 2019, fls. 336), consoante orientação da Súmula no 362
do STJ (a correção monetária sobre o valor da indenização por dano
moral deve incidir a partir da data em que o Juiz reconhece a existência
do dano, portanto, não pode ser a data do evento danoso ou da citação),
bem como juros legais de mora a contar da citação.
4. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de majorar a indenização por dano moral para o patamar estimado
no item 3 acima e, por força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba
honorária fixada em primeiro grau para 15% sobre o valor atualizado da
condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica